Tribunal: TJMT
Processo: 0011633-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011633-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO MARCELO LOPES OKAJIMA - CPF: 537.705.871-20 (APELANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AMANDA PIRES COSTA - CPF: 025.590.671-45 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E OUTORGA DEFINITIVA DE ESCRITURA DE IMÓVEL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA ORIGEM – ABANDONO DE CAUSA – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa é imprescindível a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, em 05 dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do artigo 485 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou extinta a Ação de Obrigação de Fazer e Outorga Definitiva de Escritura de Imóvel objeto de Contrato de Promessa de Compra e Venda, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC (abandono de causa)manejada pelo ora apelante, condenando-o nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id 152623159-pág. 01/02).

O

recorrente aduz que o trâmite da Ação sofreu interferência da decretação de Recuperação Judicial da apelada que foi deferida e apenas em junho/2020, tendo o Juízo determinado que ele, apelante, se manifestasse acerca da extinção do feito em razão da aprovação do plano de recuperação.

Diz que nessa ocasião o processo tramitava na forma física, tendo ele peticionado postulando a carga dos autos. Todavia, quando protocolada a petição, os autos estavam em processo de digitalização, razão pela qual, não pôde acompanhar a petição encartada pela apelada e, consequentemente, responder ao despacho.

Alega que anteriormente à decisão que se manifestasse sobre o abandono de causa, estando o processo sujeito a recuperação judicial, não foi oportunizado a ele, mediante intimação pessoal, que desse andamento ao feito, nos termos do §1o do art. 485 do CPC.

Pleiteia a anulação da sentença.

Contrarrazões no id 152623172-pág. 01/05.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer diante da ausência de interesse público na demanda (id 154177686-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelante ajuizou a demanda em 19/03/2015 pois teria quitado o imóvel adquirido da ré/apelada, mas esta não providenciou a autorização para escrituração do bem, conforme notificação a ela enviada em 09/02/2015.

Liminar deferida para averbar a ação no Registro de Imóveis nas margens da matrícula do imóvel em questão, tornando-o indisponível até julgamento da demanda (id 152620517-pág. 02).

Em contestação a ré/apelada atribuiu o atraso na outorga da escritura à morosidade da administração pública.

Na impugnação à peça contestatória, segundo o autor/apelante, a data da liberação da escritura se deu em 25/04/2016, com atraso de 04 anos.

Em 21/07/2017, a ré/apelada postulou a extinção do feito diante do deferimento da sua Recuperação Judicial.

Em 14/11/2017 o autor/apelante pede o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Novo pedido da requerida/apelada para
extinção do feito em razão da recuperação judicial
.

Em 1o/06/2020 o Juízo
a quo
determinou a intimação do autor/apelante para se manifestar a respeito do pedido da requerida (Id152620538-pág. 01), portanto, sobre a extinção do processo em razão da recuperação judicial.

Em
25/08/2020
o autor solicitou carga do processo e em
07/06/2022 (quase 02 anos após o pedido)
foi certificado que decorreu o prazo sem que ele se manifestasse (id 152623152-pág. 01).

Em 15/08/2022 o Juízo
a quo
ordenou a
intimação

da requerida/apelada
para se ́posicionar a respeito do abandono de causa pelo autor (Id 152623153-pág. 01), ocasião em que ela pleiteou a extinção do feito sem resolução do mérito (id 152623158-pág. 01).

Em seguida, foi proferida sentença.

O art. 485, III, do CPC preceitua que “
o juiz não resolverá o mérito quando: por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. Em complemento, o § 1o estabelece que antes da extinção “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

O apelante sustenta que não ocorreu sua intimação pessoal e esse argumento tem procedência. Os autos não mostram que esse ato ocorreu e o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria é que a intimação pessoal da parte autora é imprescindível antes da extinção da demanda.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ART. 485, §1o, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Se não há prova da intimação pessoal da autora, é inviável extinguir o feito por abandono da causa (art. 485, §1o do CPC).
(RAC n. 1002149-50.2017.8.11.0041, julgado em 18/11/2020, DJE de 18/11/2020).

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do art. 485, III, do CPC, pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, conforme estabelece o parágrafo 1o do referido dispositivo.
(N.U 1007265-61.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INÉRCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO.

Para extinção da ação por abandono da causa é necessária a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.
(N.U 1021393-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Como se vê, neste caso não foi cumprido o requisito elencado no art. 485, §1o, do CPC, uma vez que não houve a intimação pessoal do ora recorrente, motivo pelo qual, a extinção é indevida.

Isso posto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023